Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-48.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. OFENSA À DIGNIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença de parcial procedência proferida em ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais decorrentes de bloqueio integral de salário do autor, realizado pelo réu para pagamento de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de retenção integral da remuneração do consumidor pela instituição financeira e a responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o ordenamento jurídico tutele a liberdade de contratação de mútuos ou de débitos de outras naturezas, tal liberdade encontra limites nos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
4. Ressalte-se que, ainda que houvesse a autorização para que o requerido procedesse aos referidos descontos, estes não podem comprometer a subsistência do devedor e de sua família, caracterizando-se esta conduta como arbitrária e violadora da Política Nacional das Relações de Consumo.
5. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
6. Ademais, a retenção integral da remuneração pela instituição financeira configura prática abusiva, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
7. Havendo retenção reiterada do salário do devedor de forma abusiva, correta a condenação da instituição bancária quanto a determinação de restituir, de forma simples, 70% da remuneração integralmente retida na conta salarial do autor, a contar da data dos descontos efetuados indevidamente.
8. É inequívoco que houve dano moral no caso vertente, porquanto o desconto do valor integral do salário do apelado de forma reiterada, a par de evidente ato ilícito, do ponto de vista contratual, constitui fato suficiente para deflagrar perturbação na sua esfera psíquica, atributo da personalidade, porquanto se viu impossibilitado de usufruir do valor em prol de si e de sua família.
9. Ademais, demonstrado que os prejuízos foram além da retenção integral do salário do consumidor, de modo que o impediu de manter a sua subsistência mínima, ofendendo a sua dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A retenção integral da remuneração do consumidor pela instituição financeira configura prática abusiva, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana e enseja responsabilidade civil”.

__________

Dispositivos legais relevantes citados: art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020; art. 927, III, do CPC; e art. 421 do CC.

Jurisprudências relevantes citadas: Súmula n. 297 do STJ. Tema repetitivo 1.085 do STJ. Acórdão 1901781, 0749344- 31.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024, p. 15.08.2024. Acórdão 1945840, 0747913-59.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, p. 03.12.2024. Acórdão 1948074, 0722339-97.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, p. 05.12.2024.